Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESE NÃO COBERTA PELO PLANO. DESVINCULAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo.
2. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer próteses, órteses e quaisquer outros acessórios não ligados ao ato cirúrgico realizado pelo beneficiário. Inteligência do artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998.
3. É lícita a recusa do plano de saúde ao fornecimento de aparelho auditivo externo, diante da legislação que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não implantáveis.
4. Recurso conhecido e não provido.